Tribunal: STF
Processo: RE 93279
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
-CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL RURAL. CRIAÇÃO DE DISTRITO
INDUSTRIAL. TEM O MUNICÍPIO COMPETÊNCIA PARA DESAPROPRIAR IMÓVEL
RURAL PARA FORMAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL SUPERADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
(SÚMULA 286).